Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Processo : 0718214-26.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo da SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS em face do Juízo da TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA, em ação de interdição e curatela. Em 16/05/2023, o Juízo do suscitante foi designado para as medidas urgentes (id. 46668423). Em 30/06/2023, a autora/curadora informou nos autos sua mudança, juntamente com o curatelado, para o município de Floriano/PI. Em decorrência, o Juízo designado declarou a incompetência para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa a uma das Varas de Família da Comarca de Floriano/PI, com o que a parte autora anuiu. Passo seguinte, em 28/08/2023, os autos foram remetidos à Comarca de Floriano (id. 170105061 dos autos originários no 0708297-59.2023.8.07.0007). Resta, pois, evidenciada a perda do objeto no presente incidente. Com efeito, nos termos do art. 105, inc. I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, dentre outros, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, alínea “o”, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. É dizer, em caso de discordância da vara de família da Comarca de Floriano/PI com a decisão de declínio, deverá suscitar novo conflito, o qual, como visto, será da competência do STJ, e não deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 31 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator